Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO. PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ABERTURA DA SUCESSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A petição de herança objeto dos arts. 1.824 a 1.828 do Código Civil é ação a ser proposta por herdeiro para o reconhecimento de direito sucessório ou a restituição da universalidade de bens ou de quota ideal da herança da qual não participou.
2. Recentemente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de petição de herança começa a correr da data da abertura da sucessão, ainda que o possível herdeiro não tenha proposto ação de investigação de paternidade (EAREsp n. 1.260.418/MG).
3. A teor do art. 189 do Código Civil, o termo inicial para o ajuizamento da ação de petição de herança é a data em que ocorreu a suposta lesão, ou seja, na data em que afrontado o direito, no caso, com a morte daquele de quem se busca a herança.
4. Em observância ao atual entendimento do STJ sobre a questão, a pretensão da parte agravada para pedir herança foi fulminada pela prescrição em 03/02/2004 (vinte anos após a abertura da sucessão), portanto, muito tempo antes da data em que foi ajuizada a ação de investigação de paternidade, isto é, em 29/11/2011.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.